Tribunal: TJES
Processo: 0018900-62.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018900-62.2020.8.08.0024

APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

APELADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO REGRESSIVA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – COMUNICAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS – PEDIDO EXPRESSO – INTIMAÇÃO REALIZADA EM NOME DE ADVOGADO DIVERSO – NULIDADE – RECURSO PROVIDO
.

É nula a intimação em que não se observou pedido expresso de publicação em nome de advogado específico, nos termos do art. 272, § 5º, do Código de Processo Civil.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de apelação em que é Apelante TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. e Apelada EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018900-62.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
APELADO: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018900-62.2020.8.08.0024

APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

APELADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação regressiva de ressarcimento de danos” ajuizada por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., ora Apelante, em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, ora Apelada.

Pela sentença id 2358734 (fls. 25), o MMº. Juiz de Direito
a quo
determinou o cancelamento da distribuição do feito por ausência de recolhimento das custas processuais iniciais, nos termos do art. 290, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação em que, pelas razões id 2358734 (fls. 37/65), pugna pela anulação da sentença vergastada, alegando, em síntese, nulidade na intimação realizada para recolhimento das custas processuais diante da inobservância da indicação de nome de advogado específico para receber as comunicações dos atos processuais.

Sem contrarrazões recursais.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 09 de Maio de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação regressiva de ressarcimento de danos” ajuizada por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., ora Apelante, em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, ora Apelada.

Pela sentença id 2358734 (fls. 25), o MMº. Juiz de Direito
a quo
determinou o cancelamento da distribuição do feito por ausência de recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 290, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação em que, pelas razões id 2358734 (fls. 37/65), pugna pela anulação da sentença vergastada, alegando, em síntese, nulidade na intimação realizada para recolhimento das custas processuais diante da inobservância da indicação de nome de advogado específico para receber as comunicações dos atos processuais.

Pois bem.

Dispõe o art. 272, § 5º, do Código de Processo Civil, que, “
c
onstando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.
”

Neste sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial nº 1.869.213 (em 16.11.2021), de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Herman Benjamin:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO EXCLUSIVA NÃO ATENDIDA. NULIDADE. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015 INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DA CORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ.

1. Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Especial entendendo suficientes os fundamentos do Juízo prelibatório, que, por sua vez, não admitiu o Recurso Especial por incidência da Súmula 7/STJ e inexistência de violação ao art. 1.022 do CPC.

2. A pretensão integrativa posta nos Aclaratórios vincula-se ao mérito da decisão, e, por esse motivo, foi desacolhida, uma vez que não constatados os vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

3. É nula a intimação em que não se observou pedido expresso de publicação em nome de advogado específico. Precedente do STJ.

4. Agravo Interno não provido.”

No caso, a Apelante requereu na petição inicial da presente demanda (id 2358727, fls. 22), de modo expresso e destacado, que as intimações fossem realizadas em nome do advogado
José Carlos Van Cleef de Almeida Santos
, OAB-SP nº 273.843, pena de nulidade.

Ocorre que a intimação da Apelante para promover o recolhimento das custas processuais inicias, no termos do art. 290, do Código de Processo Civil, deu-se em nome do advogado
Marton Barreto Marins Sales
(id 2358734, fls. 21), OAB-ES nº 20.194, configurando-se, portanto, a hipótese de nulidade prevista no já mencionado art. 272, § 5º, do Código de Processo Civil, diante do desatendimento do pedido expresso da Apelante para que as comunicações dos atos processuais fossem feitas em nome de advogado específico.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para anular a sentença vergastada e determinar o retorno do feito ao Juízo de origem.

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO REGRESSIVA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – COMUNICAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS – PEDIDO EXPRESSO – INTIMAÇÃO REALIZADA EM NOME DE ADVOGADO DIVERSO – NULIDADE – RECURSO PROVIDO
.

É nula a intimação em que não se observou pedido expresso de publicação em nome de advogado específico, nos termos do art. 272, § 5º, do Código de Processo Civil.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de apelação em que é Apelante TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. e Apelada EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.